Tribunal: STF
Processo: ARE 763853
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV E LV, E 93, IX, CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO APENAS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.